Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-66.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001962-66.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME SOUZA PEREIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENEFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES - CNPJ: 25.013.709/0001-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO), GUILHERME SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA -

SEGURADORA REQUERENTE –
VEÍCULO SEGURADO E ROUBADO - PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO RESPECTIVA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO – POSTERIOR RECUPERAÇÃO DO VEICULO RECEPTADO E ADULTERADO EM SINAIS AUTOMOTOR –
1)
DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – INOCORRÊNCIA

- SEGURADORA
QUE EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL AO ANTIGO PROPRIETÁRIO -

SUBROGAÇÃO EM SEUS DIREITOS – ART. 786, CC –
DIREITO DE PROPRIEDADE DA APELANTE

EVIDENCIADA - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
-
VEÍCULO JÁ PERICIADO
E QUE NÃO INTERESSA AO INQUÉRITO POLICIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO -
2)

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS OU TAXAS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO – PERTINÊNCIA
-
APELO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
No caso em que se dá o roubo de bem segurado, com pagamento integral da indenização respectiva ao antigo proprietário, a seguradora se sub-roga nos direitos que cabiam à antiga proprietária (na eventualidade de haver a recuperação,
como in casu
), e portanto, nos termos do art. 786, CC, sendo terceira de boa-fé, tem o direito de pleitear e obter a liberação do veículo. Com efeito,
reconhecida a legitimidade da seguradora em pleitear a devolução do bem e constatado que a manutenção do automóvel apreendido já não mais interessa ao processo penal, eis que as perícias já foram realizadas - de rigor a restituição do veículo ao terceiro de boa-fé.

2 -
A restituição de veículo apreendido mediante pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito, não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela
Associação BRASCAR – Proteção Veicular
-, contra decisão do
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, que
indeferiu o Pedido de Restituição do Veículo Automotor
, modelo VW/POLO MCA FLEX 5P, preto, 2019/2020, placa PBV-7659, Chassi 9BWAG5BZ5LP07II69, Renavam 01209288726, apreendido em poder de
Guilherme Souza Pereira
, acusado dos crimes de
Receptação e Adulteração de Sinal de Veículo Automotor
– arts. 180 e 311, CP).

Em
razões
recursais (Id.
134448725
) a apelante explica que, inicialmente, o carro pertencia a
Sra. Sara de Carvalho Rodrigues,
mas foi
roubado
na data de 27.10.2019.

Narra que após o evento,
a
seguradora/
apelante efetuou o pagamento integral referente à
indenização
do veículo, dando plena quitação do valor da
indenização
, também com relação ao financiamento junto à empresa
Aymore Cred. Finan. E invest. S. A
., e que então, a antiga
proprietária (já indenizada) autorizou a transferência do bem à apelante, conforme faz prova a Procuração por Instrumento Público e o Acordo Extrajudicial, anexados sob Id. 134448714 – ff. 60/71.

Sustenta que tempos depois, tomou conhecimento de que o veículo havia sido apreendido na comarca de Primavera de Leste, em posse de
Guilherme Souza Pereira
– acusado de receptar e adulterar os sinais automotores do carro -

e então, requereu a restituição do bem, o que foi indeferido pelo Magistrado
a quo
sob o fundamento de
que ainda existem dúvidas acerca da propriedade do carro
, pois,
não foi realizada a “tradição do negócio jurídico” entre a apelante e a antiga proprietária.

Afirma, no entanto, ser o possuidor direto do veículo e ressalta que
a “tradição” só não foi concluída porque o veículo estava desaparecido
e, portanto, não se encontrava na posse de nenhuma das partes.

Por fim, esclarece acerca da possibilidade do perecimento do carro no pátio da Delegacia de Polícia, ressalta que a perícia técnica já foi realizada e pede, pois, a
restituição do veículo
ou, ao menos, seja nomeada como fiel depositária do bem.

Em contrarrazões, o MP pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 134448729).

A d. PGJ manifestou-se pelo
provimento ao apelo
, em parecer cujo sumário segue em livre transcrição (Id. 139566688):

“Sumário: Apelação Criminal – Incidente de restituição de coisa apreendida – Veículo apreendido durante prisão em flagrante por crime de receptação – Veículo clonado – Restituição reclamada por seguradora de boa-fé – Veículo roubado e devidamente recuperado – Perícia já realizada – Procedência – Comprovação de propriedade do veículo pela empresa seguradora – Acordo entre as partes para quitação do contrato e pagamento do seguro – Tradição não realizada justamente em razão do roubo/furto do veículo – Veículo recuperado que deve ser restituído àquele que atualmente é o real proprietário – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A celeuma aqui apresentada reside apenas na comprovação de propriedade do bem pois, de acordo com o Magistrado a quo
“não há certeza absoluta acerca da ocorrência do negócio jurídico”
realizado entre a apelante e a sra.
Sara de Carvalho Rodrigues.

Contudo, tal como entendeu o d. parecista, verifico que a decisão deve ser reformada porque,
c.v
,
não há dúvida sobre o direito da apelante
.

Como visto, o veículo objeto deste recurso foi roubado em
27.10.2019
e,
a
pós acionada administrativamente pela então proprietária (Sra.
Sara de Carvalho Rodrigues)
e cientificada do delito, a seguradora, ora apelante, pagou a indenização à vítima e adimpliu integralmente o valor que ainda estava financiado com a empresa
Aymore Financiamentos
, conforme faz prova os documentos anexados pela apelante, os quais, assim como a d. PGJ destaco em especial:

1- Procuração em nome de Sara de Carvalho Rodrigues, registrada em 04.12.2019) declarando: I) ser legítima possuidora dos direitos aquisitivos sobre o veículo em questão, que encontra-se alienado fiduciariamente à empresa AYMORE; II) nomeia e constitui seu bastante procurador(a) a empresa ASBRABEVEBRASCAR, com poderes especiais para tratar de todos os assuntos de seu interesse, relacionados ao referido veículo, podendo representá-la junto à AYMORE e vários órgãos públicos, além de ‘onde mais se fizer necessário e com esta se apresentar; podendo, para tanto, requerer e retirar segunda via de documentos (...) confere, ainda, poderes para, com anuência do(a) credor(a) fiduciário(a) e, somente com a anuência deste(a), ceder e transferir a quem quiser, pelo preço e condições que ajustar os direitos e obrigações pertencentes ao outorgante sobre o veículo acima descrito e caracterizado; ou, quitado o saldo devedor e, somente após a liberação da alienação fiduciária, vender ou de qualquer forma alienar a quem quiser, pelo preço que avençar, o veículo objeto desta outorga;’

2- Termo de Acordo Extrajudicial entre BRASCAR e Sara de Carvalho Rodrigues, com o objetivo “de dar fim à reclamação, as partes, por mútua e recíproca vontade, resolvem compor amigavelmente, estipulando, de comum acordo, que a Acordante irá realizar o pagamento no valor de, R$ 55.900,00 (Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos Reais), conforme NOTA FISCAL do veículo, contudo, será descontado o valor da cota participação do veículo solicitada pelo Regulamento Interno, procedendo assim, o pagamento ao Acordado no valor de R$ 54.400,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos Reais). Compromete-se o Acordado a disponibilizar à Acordante todos os documentos desembaraçados e livres de quaisquer ônus legais, relativos ao veículo, que possam incidir sobre o mesmo, sob pena de não efetivação desta indenização.”

3- Comprovante de transação bancária, tendo como favorecida Sara de Carvalho Rodrigues, no valor de R$ 5.518,09. - Comprovante de pagamento de título, tendo como beneficiário a empresa AYMORE, no valor de R$ 48.881,91. - Informação do valor do contrato de financiamento do veículo e boleto bancário no mesmo valor. - Estatuto Social da ASBRABEVE-BRASCAR.

Veja ainda que na ocasião do Acordo Extrajudicial celebrado entre as partes (em 17.01.2020 – Id.
134448714 – ff. 68/70
) – assinado e com firma reconhecida –, a Sra.
Sara de Carvalho Rodrigues

“declara estar ciente de que não tem mais quaisquer direitos sobre o veículo a partir da data do pagamento por parte da Acordante”.

Com efeito,
tendo sido, o acordo, devidamente adimplido pela Seguradora BRASCAR, a empresa passou a ser
parte legítima para reivindicar o veículo pois, nos termos do
art. 786, CC
[1]
, o pagamento integral da indenização ao proprietário do bem segurado faz a empresa
seguradora
se sub-rogar nos direitos sobre o próprio bem; no mais, evidentemente,
a tradição invocada pelo Magistrado (finalização do negócio jurídico perfeito), só não ocorreu porque, até então, o carro estava desaparecido e, portanto, não se encontrava na posse de nenhuma das partes.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência:

“(...) 2 - Contrato de seguro. Transferência de propriedade do veículo. Paga a indenização ao segurado pelo furto do veículo, a seguradora se sub-roga na propriedade do bem, sendo seu o ônus de providenciar a transferência perante o órgão de trânsito, passando a responder, inclusive pelos débitos tributários incidentes sobre o bem. Precedente: (Acórdão n. 1072805, Processo: 0704423-37.2017.8.07.0020, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra). (...)” (TJDF - Acórdão n.1102023, 07095842820178070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018).

Se é assim, pedindo vênia ao entendimento do d. Magistrado
a quo
, entendo que o “pertencimento” ou a condição de “dono” a que se referem os artigos
119
e
120
do
CPP
não são relativos apenas ao proprietário em sentido formal, mas também, àqueles que preenchem os requisitos que permitem a translação formal do domínio, e também aos legítimos possuidores de bens.

Enfim, resta suficientemente evidenciado o direito que assiste à apelante, bem como que, por certo, o automóvel não mais interessa ao processo seja porque já submetido a perícia técnica (
na qual se constatou a adulteração – Id. 134448714 – ff. 48/53) seja por
não se tratar de instrumento de crime, mas, sim, de objeto subtraído em ato criminoso (roubo), pertencente a terceiro lesado e de boa-fé (
seguradora
do veículo) e que certamente sofrerá consequências com a
depreciação econômica do carro pois, embora seja dever do Estado zelar pela conservação dos bens apreendidos, é cediço que os veículos que sofrem apreensão ficam “amontoados” em pátios da Polícia, ao ar livre e sem nenhuma providência ou cuidado para evitar a deteriorização.

Atente-se, outrossim, inexistir pedido de
restituição
do automóvel por outra pessoa, que não a apelante, o que poderia gerar dúvida quanto ao direito de propriedade, a ser dirimida na esfera cível.

No mais, tendo em vista que a apreensão não decorreu de penalidade administrativa oriunda de prática de infração de trânsito, dispenso a apelante do pagamento dos emolumentos e taxas incidentes sobre a guarda do veículo.

Diante do exposto e
com o parecer da d. PGJ
,
dou provimento ao recurso
para determinar a
restituição
do
Veículo Automotor
, modelo VW/POLO MCA FLEX 5P, preto, 2019/2020, placa PBV-7659, Chassi 9BWAG5BZ5LP07II69, Renavam 01209288726,
em favor da
Associação
BRASCAR – Proteção Veicular,
bem como, para que conste expressamente no termo, a dispensa do pagamento das despesas de diárias de estadia, taxas e serviço de guincho, como exigência à restituição do citado bem.

É como voto.

[1]

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022